Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL PARCIALMENTE AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR. CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
2. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
3. Segundo se observa dos documentos constante os autos, a administração apurou no processo administrativo SEI n° 00060-00003638/2023-83 Doc. SEI/GDF 130268780, a existência de verbas de exercícios findos vencidas em 2001 com pedido em 2006 (69/2006); vencidas em 2019, com pedido em 2020 (01/2020); vencidas em 2016 e com pedido em 2017 (74/207); e, vencidas em 2021 com pedido em 2022 (143/2022).
2. Nesse sentido, é de se verificar a ocorrência da prescrição em relação às verbas cujos pedidos ocorreram até o ano de 2017, posto que transcorridos mais de 5 anos até a instauração de processo administrativo em 2023. Quanto aos demais valores, verifica-se que houve suspensão do prazo prescricional. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
3. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, o que somente ocorreu em 2023.
4. É o caso, portanto, de rejeitar parcialmente a prejudicial de mérito, pois as verbas cujos pedidos ocorreram em 2020 e 2022 não foram abrangidas pelo prazo prescricional de 5 anos, em face da suspensão ordenada pelo citado Decreto.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para pronunciar a prescrição das verbas cujos pedidos foram formulados até o ano de 2017.
6. Sem custas, ante a isenção legal e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.